Tribunal: CARF
Processo: 36202.003225/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2001
ADMISSIBILIDADE. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF N.o 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 162
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 66. LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO COM REFERÊNCIA AOS AGENTES NOCIVOS NO AMBIENTE DE TRABALHO.
Ao deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho ­ LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição em desacordo com esse laudo, a empresa comete infração ao art. 58, § 3o da Lei 8.213/1991, na redação da Lei 9.528/1997, cc. art. 68, § 4o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/1999, ensejando a aplicação de multa.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36202.003225/2004-21
ACÓRDÃO
2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2001
ADMISSIBILIDADE. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF
N.o 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA
CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SÚMULA CARF No 162
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
2
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 66. LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO COM
REFERÊNCIA AOS AGENTES NOCIVOS NO AMBIENTE DE TRABALHO.
Ao deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais
de Trabalho - LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição
em desacordo com esse laudo, a empresa comete infração ao art. 58, § 3o
da Lei 8.213/1991, na redação da Lei 9.528/1997, cc. art. 68, § 4o do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/1999,
ensejando a aplicação de multa.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO
I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF
No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
3
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por: a) conhecer
parcialmente do recurso voluntário da contribuinte Farina’s, deixando de conhecer das questões
relacionadas ao arrolamento de bens e de imputação de responsabilidade aos responsáveis
solidários; na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhe provimento; b)
conhecer parcialmente dos recursos voluntários das empresas coobrigadas, deixando de conhecer
das questões relacionadas ao arrolamento de bens e de imputação de responsabilidade aos sócios
gerentes; na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA – ME (e-fls. 463/486), AGROPECUÁRIA VIVA MARIA (e-fls.
372/462), MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A (e-fls. 297/371), SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. (e-fls. 512/552) em face da 07.401/0403/2004 (e-
fls. 261/275), que reformou a Decisão-Notificação no. 07.401/0387/2002 (e-fls. 119/124),
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
4
proferidas pelo INSS do Espírito Santo, que julgou as Defesas improcedentes, mantendo a
autuação.
O presente processo administrativo foi constituído pela Fiscalização Previdenciária
contra a empresa FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA é composto pelo Auto de
Infração no 35.432.834-4 de 21/03/2002, em razão da seguinte infração:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos no ambiente de trabalho, ou emitir documento de comprovação de
exposição em desacordo com o laudo, conforme prevista no art.58, parágrafo 3
da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.528/97.
(...)
1) Durante ação fiscal realizada junto a Farinas Industria e Comercio de Massas
Ltda, constatou-se que a empresa não mantinha Laudos Técnicos das condições
ambientais do trabalho.
2) Tal constatação decorreu do fato da empresa não tê-los apresentado a
fiscalização quando solicitado no Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, lavrado em 13/07/2001, com data de cumprimento marcada
para 23/07/2001. 0 mesma se verificou na reiteração da intimação feita pelo TIAD
lavrado em 03/12/2001, com data de cumprimento marcada para 07/12/2001.
3) Esta conduta caracteriza a infração prevista no Art. 58, parágrafo 3o da Lei
8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.
4) Conforme Termo de Verificação de Antecedente de Infração, cuja cópia
anexamos a este documento, existem Autos de Infração lavrados contra o
contribuinte em ações fiscais anteriores, o que caracteriza a agravante descrita no
Art. 290, inciso V, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
5) Não ficou caracterizada a circunstância atenuante prevista no Art. 291 da RPS.
Em 12/2000, a empresa foi sucedida pela empresa San Francisco de São Gonçalo
Comércio e Indústria de Panificados Ltda, em razão da transferência da grande maioria de
funcionários.
A recorrente foi considerada como parte do Grupo Econômico de fato formado com
as empresas: Pão Gostoso Indústria e Comércio, S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A,
Agropecuária Viva Maria S.A, Comercial Golden Fish Ltda -ME, San Francisco de São Gonçalo
Comércio e Indústria de Panificados Ltda e De Paula Panificadora Ltda. A Informação Fiscal
esclareceu as razões que levaram à consideração das empresas como pertencentes do Grupo
Econômico de fato foi juntada aos autos em momento posterior, mas consta também em dossiê
anexo ao Processo Administrativo no. 36202.003228/2004-64 (PTA no. 11557.001222/2009-16).
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
5
As empresas foram cientificadas (e-fls. 19/22), porém, somente apresentou defesa,
neste primeiro momento a FARINA’S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS (e-fls. 23/27), alegando
que era incorreta a acusação de falta de apresentação de laudo técnico atualizado com referência
a agentes nocivos no ambiente do trabalho, pois a empresa não apresentava área de risco
ambiental. Alegou, ainda, ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa e juntou aos
autos os seguintes documentos:
- Programa de Prevenção de riscos ambientais, de 20/02/2001 (e-fls. 28/43);
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da San Francisco de São
Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados Ltda., de julho de 2001 (e-fls. 44/97);
- Avaliação das condições ambientais da FARINA’S, de março de 1998 (e-fls.
98/118).
Foi proferida a Decisão-Notificação no. 07.401/0387/2002 (e-fls. 119/124), que
julgou a defesa improcedente, mantendo a autuação, assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E REVISÃO DA
AUTUAÇÃO.
A empresa é obrigada a manter laudo técnico atualizado com relação aos agentes
nocivos no ambiente de trabalho, nos termos do art. 58, §3°, da Lei n°
8.213/1991, na redação dada pela Lei n° 9.528/1997. O cálculo da penalidade,
administrativa aplicada está normativamente estabelecido nos artigos 283, II, "n",
e 292, IV, do RPS, Decreto no 3.048/1999, c/c artigo 12, da Portaria MPAS n°
1.987/2001.
Foram garantidos a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal,
expressos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. A juntada
de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da perícia
deve cumprir os requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/1972, na redação
dada pelo art. 1o, da Lei n° 8.748/1993.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
A FARINA’S foi devidamente intimada da decisão em 16/08/2002 (e-fl. 126/127) e
apresentou recurso em 27/08/2002 (e-fls. 129/135), reiterando os argumentos apresentados em
sede de defesa, sem apresentar, contudo, qualquer comprovação das suas alegações.
Às e-fls. 136/138 foi proferido despacho atestando que o recurso, apesar de
tempestivo tinha sido interposto sem o depósito de 30%, razão pela qual o débitos seria incluído
no CADIN e o seguiria para cobrança. Caso não fosse quitado, seria inscrito em dívida ativa.
Em 21/08/2003, tendo sido o débito encaminhado à Procuradoria, foi detectada a
necessidade de apresentação de Informação Fiscal fundamentada sobre o Grupo Econômico de
fato e o retorno dos autos para envio de intimação das responsáveis solidárias (e-fls. 148/149). A
Informação Fiscal e provas do Grupo Econômico de Fato foram juntadas aos autos (e-fls. 198/215).
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
6
Foram expedidos os Ofícios e intimações para as coobrigadas (e-fls. 150/160).
Sujeito
Aviso de
Recebimento
(e-fls).
Data de
recebimento
Defesa(e-fls.)
Data do
Protocolo
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA –
ME
163
16/08/2004
230/242
03/09/2004
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA
164
16/08/2004
216/229
03/09/2004
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE
S/A
162
13/08/2004
183/198
02/09/2004
PÃO
GOSTOSO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO S/A
161
13/08/2004
243/258
17/09/2004
SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
DE
PANIFICADOS LTDA.
166
19/08/2004
167/182
02/09/2004
DE PAULA PANIFICADORA LTDA.
165
13/08/2004
-
-
O processo retornou ao Serviço de Análise, para julgamento das defesas, tendo sido
certificada a não apresentação de defesa pela De Paula Panificadora.
A Decisão-Notificação no. 07.401/03403/2004 (e-fls. 261/275 ) sintetizou os
argumentos das defesas apresentadas. Como as petições eram praticamente idênticas,
transcreveremos apenas as razões de uma delas:
9.A empresa San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados
Ltda, em sua impugnação alega em síntese que:
9.1.A fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal,
colocando-se na ilegalidade e até mesmo no crime de abuso de autoridade
quando incide nas previsões penais da Lei n° 4898/95, e isso implica dizer na
decretação de nulidade do presente AI.
9.2.Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é integrante
de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo, não tem
qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito notificado que
não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a fiscalização a
entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a imputação de co-
responsabilidade á Defendente, muito menos na esfera administrativa, pois não
tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico perfeito e acabado.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
7
9.3. Os apontados como co-responsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração de lei Portanto, a simples falta de
recolhimento do tributo não é infração à lei imputável ao sócio, posto que é
notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. É
bem assim que urge ser declarada a inexistência de co-responsabilidade dos
sócios apontados na NFLD em referência.
9.4. É de se destacar ainda que nos demonstrativos inseridos no procedimento
administrativo, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos
inexistentes e impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que
apenas os próprios fiscais ou servidores do INSS conhecem e podem interpretar,
dada a grande complexidade dos mesmos, impossibilitando o contribuinte de
elaborar a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e
do contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
9.5. Na oportunidade, a defendente impugna também todos os documentos
recebidos, um a um, a multa aplicada, requerendo a produção de prova
documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do princípio
constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos na Carta
Magna.
9.6 Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD e dos AI'S identificados.
Sobreveio o julgamento das Defesas e foi proferida a Decisão-Notificação no.
07.401/0403/2004 (e-fls. 261/275), que restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. LAUDO TÉCNICO DESATUALIZADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. GRUPO ECONÔMICO. REFORMA DE DECISÃO-NOTIFICAÇÃO.
Constitui infração conforme previsto no artigo 58, § 3.° da Lei n.° 8.213/91, com a
redação dada pela Lei n.° 9.528/97, deixar a empresa de manter laudo técnico
atualizado referente aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados no Auto de Infração e
seus anexos, todos os requisitos legais previstos para o mesmo.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n° 8.212/91.
A Decisão-Notificação - DN será reformada tendo em vista a apresentação de
defesa por parte das outras empresas integrantes do Grupo Econômico.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
8
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM AGRAVANTE.
Os contribuintes foram intimados (e-fls. 276 e ss) do resultado de julgamento pela
via postal, conforme Avisos de Recebimento abaixo listados, e alguns apresentaram Recursos
Voluntários nas datas especificadas:
Sujeito
Aviso de
Recebimento
(e-fls).
Data de
recebimento
Recurso
Voluntário(e-
fls.)
Data do
Protocolo
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO
DE MASSAS LTDA
288
11/11/2004
-
-
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA –
ME
283
11/11/2004
463/486
10/12/2004
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA
285
11/11/2004
372/462
10/12/2004
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE
S/A
289
12/11/2004
297/371
10/12/2004
PÃO
GOSTOSO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO S/A
291 e 295
-
-
-
SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
DE
PANIFICADOS LTDA.
293
17/11/2004
512/552
10/12/2004
DE PAULA PANIFICADORA LTDA
294
-
-
-
A FARINA’S não apresentou Recurso Voluntário nos presentes autos. Verifica-se que
a intimação enviada via postal, encaminhou o Ofício no. 0478/ADREC/07.401.4/2004 com as
Decisões Notificações nos. 07.401/0403 e 0404/2004, referentes aos Debcads no. 35.432.834-
4/2002 e 35.432.836-0/2002 (PTA no. 36202.003226/2004-75). O Aviso de Recebimento foi
assinado, porém não foi incluída data de recebimento. Pressupõe-se que o recebimento tenha se
dado em 11/11/2004, tendo em vista o Recurso Voluntário interposto nos autos do PTA no.
36202.003226/2004-75, no dia 10/12/2004, considerado tempestivo.
Em 03/01/2005, foi proferido despacho analisando os recursos apresentados e
certificando que não teria sido feito o depósito recursal. O Despacho ainda certificou a não
apresentação dos recursos por Pão Gostoso, De Paula, Farina’s e San Francisco de São Gonçalo (e-
fls. 487/488). Foram emitidos ofícios informando às empresas que os recursos não teriam
seguimento e que, se os débitos não fossem quitados, seriam inscritos em dívida ativa. Foram
enviados os ofícios com Aviso de Recebimento (e-fls. 489/501).
Como os débitos não foram quitados, o processo foi encaminhado para a
Procuradoria (e-fls. 501).
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
9
Em 11/02/2005, o Recurso que tinha sido apresentado pela San Francisco de São
Gonçalo, foi encaminhado e juntado aos autos. Como os autos já estavam na procuradoria, o
recurso foi encaminhado para juntada (e-fls. 502).
Os débitos foram inscritos em dívida ativa e foi ajuizada Execução Fiscal no.
2005.50.01.0072128, para cobrança das certidões 35.432.834-4 e 35.432.841-7 (Processo no.
36202.003227/2004-10). Foram juntadas cópias (e-fls. 558/621).
Em 21/11/2016, a Procuradoria da Fazenda Nacional atestou que o AI teria sido
inscrito em dívida ativa sem que os Recursos Voluntários tivessem sido analisados, tendo em vista
a falta de depósito prévio em garantia (e-fls.642/649). Assim, em razão da Súmula Vinculante no.
21 do STF, e Parecer PGFN/CRJ/No. 1973/2010, a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada e os autos
retornaram à faze administrativa para julgamento dos recursos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
O Recurso Voluntário apresentado pela AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A contém,
em síntese, os seguintes argumentos:
Preambularmente: do arrolamento de bens e direitos – requisito ara
admissibilidade e seguimento do recurso | requer o recebimento e processamento
do recurso sem a exigência de arrolamento de bens.
Do Recurso em si | Cita a ementa da decisão e afirma que ela vulnera princípios do
direito administrativo e constitucional. Afirma que não condições de manifestar-se
sobre o mérito da ação, por desconhecer o assunto e que a empresa é totalmente
estranha. Que teria sido incluída como co-responsável ao débito em razão de fazer
parte do Grupo Econômico sem qualquer embasamento legal. Afirma que nunca foi
sócia da empresa Farina’s, que o Sr. Manoel Francisco de Paula deixou de participar
do capital social em 27/06/1997, que os elementos que levaram a fiscalização a
entendimento contrário não são suficientes para levar à responsabilidade solidária
por débitos.
Da saída do acionista da recorrente | Reitera o argumento de que o Sr. Manoel
Francisco de Paula teria deixado de participar do capital social em 27/06/1997,
deixando de exercer o cargo de administrador, razão pela qual a fiscalização estaria
equivocada e não teria o condão de desfazer um negócio jurídico perfeito.
Da inexistência de co-responsabilidade da recorrente | A fiscalização teria que ter
comprovado que o Sr. Manoel teria cometido atos de gestão, o que não ocorreu. A
fiscalização também não apontou ato concreto da recorrente ou de seus diretores e
acionistas que autorizasse a responsabilidade. Sustenta que a falta de recolhimento
do tributo não é infração à lei imputável ao sócio. Alega que o artigo 135 do CTN
demanda a comprovação de atos praticados contra a lei ou ao contrato social, cita
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
10
jurisprudência e doutrina. Afirma que não existem provas de que o Sr. Manoel
tenha recebido qualquer remuneração ou vantagem da recorrente ou praticado
qualquer ato de gestão em nome ou por conta da empresa após 27/06/1997. Alega,
ainda, que a fiscalização não teria a intimado ou a seus acionistas para se
manifestarem a respeito ou prestarem esclarecimentos, e que a solidariedade não
se presume.
Da
Irregularidade
da
DEBCAD
–NFLD
35.432.834-4/2002
e
DN
No.
07.401.0403/2004 (Vícios dos motivos determinantes para lavratura da mesma) |
Afirma que a empresa não deixou os laudos solicitados pois não era responsável por
eles e que a autuação é fundada em erro. Requer a declaração de nulidade do AI em
razão de falta de motivação.
Da Inexistência de Grupo Econômico | Afirma que a recorrente não faz parte de
Grupo Econômico com as demais empresas indicadas e que não teria sido dada a
oportunidade de comprovação, razão pela qual, também deveria ser declarada a
inexistência de co-responsabilidade.
Os Recursos Voluntários apresentados pela COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA,
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A , SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PANIFICADOS LTDA. são idênticos e contêm os mesmos argumentos que o Recurso
apresentado pela Agropecuária Viva Maria, com a exceção à menção ao Sr. Manoel, como mostra
a estrutura abaixo:
Preambularmente: do arrolamento de bens e direitos – requisito ara
admissibilidade e seguimento do recurso | requer o recebimento e processamento
do recurso sem a exigência de arrolamento de bens.
Do Recurso em si | Cita a ementa da decisão e afirma que ela vulnera princípios do
direito administrativo e constitucional. Afirma que não condições de manifestar-se
sobre o mérito da ação, por desconhecer o assunto e que a empresa é totalmente
estranha. Que teria sido incluída como co-responsável ao débito em razão de fazer
parte do Grupo Econômico sem qualquer embasamento legal. Afirma que nunca foi
sócia da empresa Farina’s, que os elementos que levaram a fiscalização a
entendimento contrário não são suficientes para levar à responsabilidade solidária
por débitos.
Da inexistência de co-responsabilidade da recorrente | A fiscalização também não
apontou ato concreto da recorrente ou de seus diretores e acionistas que
autorizasse a responsabilidade. Sustenta que a falta de recolhimento do tributo não
é infração à lei imputável ao sócio. Alega que o artigo 135 do CTN demanda a
comprovação de atos praticados contra a lei ou ao contrato social, cita
jurisprudência e doutrina. Alega, ainda, que a fiscalização não teria a intimado ou a
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
11
seus acionistas para se manifestarem a respeito ou prestarem esclarecimentos, e
que a solidariedade não se presume.
Da
Irregularidade
da
DEBCAD
–NFLD
35.432.834-4/2002
e
DN
No.
07.401.0403/2004 (Vícios dos motivos determinantes para lavratura da mesma) |
Afirma que a empresa não deixou os laudos solicitados pois não era responsável por
eles e que a autuação é fundada em erro. Requer a declaração de nulidade do AI em
razão de falta de motivação.
Da Inexistência de Grupo Econômico | Afirma que a recorrente não faz parte de
Grupo Econômico com as demais empresas indicadas e que não teria sido dada a
oportunidade de comprovação, razão pela qual, também deveria ser declarada a
inexistência de co-responsabilidade.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, contudo, cumprem parcialmente os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Primeiramente, no que diz respeito ao arrolamento de bens e direitos, requisito
para admissibilidade e seguimento do recurso, vale ressaltar que o CARF não é competente para
se pronunciar sobre o tema, conforme Súmula CARF no. 109:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ademais, não foi localizado nos presentes autos, documento formalizando
arrolamento de bens, de modo que esta preliminar não será conhecida.
Os recursos apresentados pelo sujeito passivo (Farina’s) e pelos coobrigados devem
ser parcialmente conhecidos. Os Recursos trazem questionamento sobre a responsabilidade dos
sócios, sustentando que eles apenas poderiam ter sido considerados co-responsáveis pelos
débitos em caso de infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135 do CTN.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
12
Os sócios gerentes foram arrolados como de praxe pela fiscalização para identificar
quem era responsável legal durante o período autuado. Os representantes legais não são
responsáveis solidários nesse momento da autuação fiscal, e nem são sujeitos passivos da
demanda administrativa. Apenas foram arrolados como procedimento de praxe da fiscalização, os
quais identificam os sócios da empresa no AI.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 88 esclarece que o fato do sócio ser mencionado
no CORESP não configura por si só a corresponsabilidade pelo tributo exigido, conforme se
constata abaixo:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
Ademais, mesmo que estes sócios fossem considerados responsáveis solidários, as
empresas não poderiam questionar a responsabilidade dos sócios em seus recursos em razão da
falta de legitimidade para tanto, nos termos da Súmula CARF no. 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
É por esta razão que o recurso voluntário da Farina’s também não deve ser
conhecido no que diz respeito aos argumentos relacionados à responsabilidade solidária (grupo
econômico de fato). Assim, não conheço dos argumentos relacionados à responsabilidade
solidária, no caso do recurso da Farina’s e dos argumentos relacionados à responsabilidade dos
sócios gerentes, dos recursos apresentados pelas demais responsáveis solidárias.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário da contribuinte Farina’s,
deixando de conhecer das questões relacionadas ao arrolamento de bens e de imputação de
responsabilidade aos responsáveis solidários; e conheço parcialmente dos recursos voluntários
das empresas coobrigadas, deixando de conhecer das questões relacionadas ao arrolamento de
bens e de imputação de responsabilidade aos sócios gerentes.

2. Preliminares de nulidade
Conforme relatado, os recorrentes apresentam argumento de que o lançamento
seria nulo. Sustentam, reiterando o que já havia sido apresentado em sede de defesa, que a
FARINA’S não teria descumprido a legislação. Alegam ainda, que o lançamento e a decisão
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
13
notificação também seriam nulos por terem mantido a caracterização de Grupo Econômico de
fato e, consequentemente, a responsabilidade solidária das empresas co-responsáveis, pois teriam
extrapolado os poderes da Administração Pública, o que representou abuso de poder. Por fim,
alegam cerceamento do direito de defesa porque não teria sido assegurado o direito à
apresentação de defesa contra a caracterização do Grupo Econômico de fato, e que o AI não teria
cumprido os requisitos básicos para o lançamento (artigos 9 e 10 do Decreto no. 70.235/72, ao
artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, e ao artigo 142 do Código Tributário Nacional).
Entendo que não assiste razão aos recorrentes.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação,
conforme determina o art. 142 do CTN, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na
lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da
alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f)
definição do sujeito passivo da obrigação e responsáveis solidários; e (g) lavratura do AI
correspondente, acompanhado de relatório discriminativo da penalidade, tudo conforme a
legislação.
O Relatório Fiscal também foi complementado pela Informação Fiscal relativa ao
Grupo Econômico que analisou de forma pormenorizada a relação entre as empresas do Grupo
Firenze ou Pão Gostoso, e trouxe o embasamento legal para a inclusão das empresas como co-
responsáveis, quais sejam: art. 778 da IN INSS/DC no. 100/2004, art. 30, inciso IX da Lei no.
8.212/91.
Foi assegurado o devido processo legal e a ampla defesa. Ao contrário do que
afirmaram as recorrentes, foi lhes garantido o direito de defender-se contra o Auto de Infração e
também contra a caracterização do Grupo Econômico de fato. Porém, as empresas nada fizeram
além de negar a necessidade de apresentação do laudo (confirmando o que foi afirmado pela
FARINA’S ), afirmando que a autuação conteria erros, sem indicar quais seriam, e negar a
existência do Grupo Econômico de fato, sem apresentar quaisquer provas que embasassem seus
argumentos. De outra sorte, a própria FARINA’S, em sede de defesa, apresentou o laudo de 1998,
portanto, em tese, comprovando o descumprimento da norma legal.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada, tendo sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando
que os contribuintes tiveram oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo
administrativo.
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
14
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes
de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda exigência de crédito
tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta,
pois, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pela autoridade fiscal. Logo, não há que se falar em
preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto
que a pretensão da Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Assim como no presente caso, não há como se falar em cerceamento do direito de
defesa, ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato de os responsáveis não terem sido
questionados sobre a caracterização do Grupo Econômico de Fato na fase inquisitorial, pois nesta
fase, a fiscalização já possuía todos os elementos necessários para a lavratura das NFLD’s e dos
Autos de Infração e não viu necessidade de realização de outras diligências junto às empresas.
Quando foi formalizado o dossiê com a Informação Fiscal e a documentação coletada com as
empresas, estas foram intimadas e tiveram a oportunidade de se manifestarem nos autos.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
15
De qualquer forma, aberta a fase contenciosa com a apresentação das Defesas,
caberia aos recorrentes apresentarem seus argumentos, bem como todos os documentos
necessários para embasá-la. Se o Grupo Econômico de Fato motivado pelas razões apontadas pela
fiscalização tivesse sido erroneamente considerado, as próprias empresas deveriam ter trazido aos
autos essas razões e as provas necessárias com a Defesa/Impugnação, e como visto, não fizeram,
deixando de rebater os fatos e fundamentos colhidos pela autoridade lançadora.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. Nada do que foi verificado nos presentes autos.
A Decisão Notificação evidenciou o cumprimento das formalidades necessárias para
a lavratura da presente autuação:
15.2. Da análise do dispositivo transcrito verifica-se que não houve
descumprimento, pois, a qualquer formalidade obrigatória. Em nenhum momento
as garantias constitucionais que visam assegurar a ampla defesa e o contraditório
foram maculadas. Todas as formalidades obrigatórias foram rigorosamente
observadas, cabendo ressaltar que a empresa FARINA'S, integrante do Grupo
Econômico não apresentou durante a fiscalização os laudos técnicos
reiteradamente solicitados, só vindo a apresentá-los por ocasião da
apresentação da defesa, totalmente desatualizados, não corrigindo portanto a
infração.
15.3.O papel desempenhado pelos Auditores na efetivação da presente Autuação
foi aquele que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida na legislação
previdenciária. Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao
presente lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de
natureza indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste
a atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
A Decisão Notificação também analisou de forma cuidadosa as comprovações de
que as empresas faziam parte do Grupo Econômico de Fato e, portanto, deveriam ser
consideradas co-responsáveis pelos lançamentos:
16.Assim, diante de todas as evidências apontadas e corroboradas por cópias de
documentos anexados aos autos, fica comprovada a caracterização de Grupo
Econômico de Fato. Não há que se falar em uso de excesso de poder pela Junta
Fiscal, pois toda a documentação analisada foi disponibilizada pela própria
empresa onde funcionava a sede administrativa do Grupo e em alguns desses
documentos já vinha com o título "GRUPO FIRENZE", bem como a página na
internet. Ressaltamos, ainda, a similaridade das defesas apresentadas, que são
praticamente cópias umas das outras, concluindo-se terem sido preparadas pela
mesma pessoa.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
16
Diante do exposto, entendo que o Auto de Infração seguiu a legislação de regência
e rejeito as preliminares de nulidade do Auto de Infração e da decisão de piso.
2. Do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT)
Como se viu, os recorrentes apenas afirmam o argumento de que a FARINA’S não
teria descumprido a legislação, sem apresentar quaisquer provas ou demonstrar erros na
aplicação da penalidade, focando seus recursos na caracterização do Grupo Econômico de Fato.
A FARINA’S sequer apresentou Recurso Voluntário no presente caso, e já tinha
admitido a não apresentação do laudo atualizado, uma vez que o último Laudo teria sido de 1998.
A empresa, inclusive, era reincidente na infração, como também atestou o relatório fiscal.
Assim, entendeu a decisão notificação que teria sido confirmada a infração, nos
termos como previsto no art. 58, §3o da Lei no. 8.213/1991, na redação dada pela Lei no.
9.528/1997:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
A Decisão Notificação no. 0403/2004 fez menção à Decisão Notificação no.
0387/2002, que confirmou tal fato:
2.A autuação foi considerada PROCEDENTE através da DN n.° 07.401/0387/2002
em 08/08/2002 (fls 116/120 ), onde todos os argumentos elencados pela empresa
FARINA'S em sua defesa de fls 22/26, foram devidamente analisados e julgados
improcedentes na Decisão Notificação. A empresa anexou ao processo às fls
27/114 documentos referentes a PPRA -Programa de Prevenção de Risco
Ambiental, PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e laudo
técnico de Avaliação das Condições Ambientais para comprovar suas alegações de
que não apresenta área de risco ambiental. Ressaltado na Decisão no item 6 que
o laudo técnico anexo à impugnação, fls 95 a 114, está desatualizado e refere-se
a avaliação das condições ambientais do trabalho que existiam em março de
1998 e no item 07 da mesma DN, destaca a importância do LTCAT - Laudo
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e que sua atualização deve
ocorrer pelo menos uma vez ao ano, nos termos da Norma Regulamentadora n.°
09, aprovada pela Portaria MTE n.° 3.214/1978.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
17
A penalidade foi calculada levando em consideração as situações agravantes e
atenuantes previstas na legislação, como esclarece a Decisão Notificação:
19.No que diz respeito aos demais argumentos apresentados na peça
impugnatória, também não merecem prosperar, pois na formalização do Auto de
Infração, na descrição do dispositivo legal infringido, na aplicação da multa com
detalhamento de seu cálculo, foram rigorosamente cumpridos os pressupostos
legais.
19.1. Assim, no Relatório Fiscal da Infração às fls 02, há clara exposição da
infração com sua fundamentação legal: deixar de manter laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos no ambiente de trabalho, nos termos do art.
58, § 3.° da Lei n.° 8.213/91, na redação dada pela Lei n.° 9.528/97. No Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa, fls 03 está fundamentado e detalhado o cálculo da
multa, bem como os critérios adotados na elevação da multa em função de
reincidências genéricas. Portanto, não tem qualquer fundamento a alegação das
defendentes de que houve ofensa ao princípio constitucional do contraditório e
ampla defesa.
20. Quanto à solicitação de produção de prova pericial e ou todas as provas
admitidas em direito, esclarecemos que torna-se desnecessária, pois a fiscalização
foi baseada no exame dos documentos elaborados e fornecidos pelo própria
empresa e, as defendentes não anexam qualquer documento ao processo que
afaste a suspeita quanto à finalidade protelatória. . Não foram também
formulados os quesitos referentes aos exames desejados na perícia, conforme
determina a legislação vigente.
21. Conforme Termo de Verificação de Antecedentes de Infração fls 13, há
registro de antecedente de infração em nome do autuado. Portanto trata-se de
INFRATOR REINCIDENTE. Para o cálculo da multa foram consideradas 03 (três)
reincidências genéricas, em ações fiscais distintas o que eleva o valor da multa em
08 ( oito) vezes. Constam os Autos de Infração n.°s 31.974.494-9 ( emitido em
30/08/1994 e transito em julgado em 01/09/1997) , 32.352.558-0 ( emitido em
30/05/1997 e transito em julgado em. 06/05/1998), 35.179.498-0, 35.179.499-9,
35.179.500-6, 35.179.501-4 e 35.179.502-2 ( emitidos em 17/08/2000 e com
transito em julgado em 12/12/2000 ( Al 35.179.498-0 ) e 07/02/2001, os autos
restantes.
22. Não há registro de demais circunstâncias agravantes previstas no art. 290,
nem atenuantes previstas no artigo 291 do RPS, aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99.
23. Assim, a MULTA foi corretamente aplicada baseada no artigo 58, § 3.° da Lei
n.° 8.213/91 e no artigo 283, inciso II, letra "n" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99 c/c o artigo 12 da
Portaria MPAS n°.1987 de W 04/06/2001, não havendo razão alguma para a
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
18
anulação da autuação, pelo já exposto e também pelo fato de não ter o
contribuinte corrigido a falta.
Sendo assim, considerando que os recursos não trazem outros argumentos e as
decisões de piso confirmaram o cometimento da infração e a regularidade no cálculo da multa,
entendo que o auto de infração deve ser mantido.
4. Do Grupo Econômico de Fato e a responsabilidade solidária das empresas
Os recorrentes alegam a inexistência de formação de grupo econômico de fato
entre as empresas, bem como a ausência de fundamento legal e, portanto, descabimento da
responsabilidade solidária.
A fiscalização apoiou-se em provas robustas, justificando de forma bastante
consistente a realidade da situação das empresas, a caracterização do grupo econômico de fato, e
justificando a responsabilidade solidária das empresas com base na legislação pátria. Foram
apresentados os seguintes fundamentos para a caracterização do Grupo Econômico de fato:
3.A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
departamento jurídico e contador de todas as empresas;
b A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leitão
da Silva, 1387, 3o andar - Ed. Sheila, Santa Lúcia -Vitória - ES, onde foi recebida e
atendida a fiscalização;
c. Nesse endereço funcionava, à época, a sede administrativa de fato do Grupo.
Ali eram executados, por segurados empregados vinculados, indistintamente, a
qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis, de administração de pessoal,
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações as cópias em
anexo, extraídas por amostragem, de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva Maria, os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's);
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe-se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do Capital Social
dessas empresas nas mãos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se, ainda, que a constituição de Grupo
Econômico de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e a Viva Maria já restaria
configurada somente pela composição acionária da última;
(...)
4 Além do Sr. Manoel Francisco de Paula, integravam o quadro societário dessas
empresas, até 1997, os seus irmãos Tarciso Leles de Paula e Herbert José de Paula
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
19
e seu tio Geraldo Torteloti Essas pessoas exerceram, em conjunto com o Sr.
Manoel, a administração das empresas do Grupo Firenze. Observe-se, ainda, que
a esposa do Sr. Manoel, Sra. Mary Helal de Paula, foi sócia da Farina's até 09/97.
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (site) na "Internet", no endereço
eletrônico http7/www.firenzealimentos.com.br, onde encontram-se diversas
informações sobre sua história, composição, unidades de negócio e locais de
atuação. Anexamos ao presente documento cópia da página que descreve a
fundação do Grupo pela família "De Paula".
6.Faz-se necessário frisar que a família "De Paula" e seus agregados detêm quase
a totalidade do capital social das empresas do Grupo Firenze, exceção feita à
Golden Fish.
7.A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do quadro
societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco de Paula deixou
de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja totalidade do capital passou a
ser detida pelos seus irmãos Tarciso-e Herbert e seu tio Geraldo. Em
contrapartida, os Srs. Tarciso, Herbert e Geraldo deixaram o quadro das demais
empresas.
8.Tais fatos não descaracterizaram a existência do Grupo Econômico, uma vez
que continuou a existir uma administração única, centralizada, para todas as
empresas do Grupo, inclusive para Agropecuária Viva Maria, conforme
comprovam os fatos descritos no item 3. Observe-se que os documentos citados
no subitem c, item 3, foram selecionados por amostragem e demonstram uma
conduta corriqueiramente adotada no Grupo até hoje.
9.Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a.Tal qual ocorrido com as demais empresas integrantes do Grupo, a fiscalização
foi atendida pelos Srs. Valdenir e Hermenegildo na sede de fato do Grupo (Ed.
Sheila);
b.Em diligência efetuada no Distrito de Paraju, município de Domingos Martins,
constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funciona um dos
estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A., empresa integrante do grupo
econômico em questão, encontrava-se um pesque-pague intitulado Golden Fish,
totalmente montado, com represa para pesca, bar e restaurante. Em sua entrada,
havia um cartaz informando o fechamento temporário para "balanço";
c.No escritório da Agropecuária Viva Maria, vizinho a esse pesque-pague, fomos
atendidos pela Sra. Carlúcia Tononi, secretária da empresa, que nos informou que
a empresa Golden Fish Ltda funcionou até o fim do mês 02/2002 como pesque-
pague, bar e restaurante, nas dependências anexas à fazenda, as quais havíamos
acabado de visitar;
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
20
d. Ainda segundo a Sra Carlúcia, a Golden Fish não possuía nenhum segurado
empregado registrado, pois vinha sendo operada por empregados vinculados a
Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do estabelecimento era a Sra.
Jurema Esbelin Alves Gualtieri (A inexistência de segurados vinculados Golden
Fish foi confirmada nos registros do Cadastro Nacional de Informações Social -
CNIS);
e. Tendo verificado as folhas de pagamento apresentadas pela Agropecuária Viva
Maria, constatamos que a segurada Jurema Esbelin Alves Gualtieri constava com o
cargo intitulado "ENC. PESQUE E PAGUE". Anexamos cópia da página 05 da folha
de pagamento da competência 05/2003, comprovando que essa segurada ainda
se encontra vinculada à Agropecuária Viva Maria, na qualidade de "ENC. PESQUE
E PAGUE" (cópia obtida na ação fiscal em curso nessa empresa, iniciada no
segundo semestre de 2003).
10. Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação direta
com o Grupo Econômico em questão, os fatos acima narrados evidenciam que
essa empresa operava como um "apêndice" da Agropecuária Viva Maria,
utilizando-se de suas dependências e seus recursos humanos.
11.0 elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à Agropecuária Viva
Maria comprova que ela também integra o Grupo Econômico de Fato objeto do
presente documento
Sobre a responsabilidade da empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, além do que foi destacado no Relatório Fiscal, de
que os funcionários da Farina’s teriam sido para ela transferidos, a fiscalização esclareceu que a
composição societária também justifica a inclusão da empresa no Grupo Econômico de fato:
12. Em 12/2000, a Farina's transferiu a grande maioria de seus segurados
empregados, além de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ n°
04.094.282/0001-94, com sede na cidade de São Gonçalo/RJ. Tal empresa, cujos
sócios são os mesmos da FARINAS, constitui-se, portanto, em sua sucessora e co-
responsável pelos créditos previdenciários devidos até a data da sucessão,
conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional em seus artigos 132 e 133,
abaixo transcritos:
"Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
21
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão." (Livro II - NORMAS
GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, Título II - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, Capítulo V -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, Seção II - RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES)
13.0 Quadro Societário da San Francisco, a partir de 11/2000 é o seguinte:
Sócios gerentes
Participação no
capital social
Manoel Francisco de Pula
90%
Luciano Beite
10%

14.Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa e dos
demais fatos apresentados no presente documento, restou comprovado que,
além de ser sucessora tributária da Farina's, a San Francisco de São Gonçalo
também integra o Grupo Econômico de Fato aqui caracterizado.
Ainda no curso dessas ações, foi entregue à fiscalização, pelo Sr. Valdenir
(assessor jurídico das empresas), u documento intitulado “GRUPO FIRENZE”, cuja
cópia encontra-se em anexo. Consta desse documento a identificação de todas as
empresas componentes desse grupo. Dentre elas, encontram-se as seguintes,
localizadas no Estado do Mato Grosso:
a. Agropecuária Rio Palmeiras Ltda.
b. Ilsa – Indústria Luellma S.A,
c. Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
A fiscalização ainda apontou outros indícios para a caracterização do Grupo
Econômico de fato:
23.Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que essas
empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluído nas mãos de
diversos integrantes da família "De Paula", elas são administradas e geridas em
bloco, prestando-se mútua assistência caracterizando a existência de um grupo
econômico de fato (cópias em anexo):
a.Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs. Tarciso Leles de Paula,
Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel Francisco de Paula (Matrícula
1-2.235, Iv. 2-G, fl. 25, e 1-2.919, Iv. 2-H, fl. 320, Registro Geral de Imóveis de
Domingos Martins)encontrava-se hipotecado em garantida de débitos das
empresas Firenze, Farina's, Pão Gostoso e Agropecuária Viva Maria junto ao
Banco do Brasil;
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
22
b.Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (Matrícula 12.073, Iv. 2, fl.
274, Cartório do 1o Ofício de Vila Velha) foi hipotecado em garantida de débitos
da Farina’s e da Firenze;
c.Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (Matrícula 09.199, Iv. 2, ficha
01, Cartório do 2o Ofício de Guarapah) foi hipotecado em garantia de débito da
Farina's junto ao Banco do Brasil.
Os recorrentes, por sua vez, não trouxeram provas que corroborassem seus
argumentos de que as empresas eram independentes e autônomas e que não deveriam ser
consideradas como Grupo Econômico de fato. A decisão notificação, por sua vez, analisou bem a
questão, apoiando-se nas provas colhidas e no detalhamento apresentado nas Informações
Fiscais.
No que diz respeito à responsabilidade solidária, entendo que a fiscalização
caracterizou devidamente a existência de grupo econômico e imputou a responsabilidade solidária
com base no art. 30, inciso IX da Lei no. 8.212/1991. A questão da responsabilidade solidária por
contribuições previdenciárias devidas por empresas que compõem um Grupo Econômico de Fato
foi amplamente tratada pelo Parecer Normativo COSIT /RFB no. 04/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso
de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação
artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
(...) (grifos nossos)
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
23
Sendo assim, diante dos fatos e dos documentos apresentados pela autoridade
lançadora, entendo que está corretamente caracterizado o Grupo Econômico de Fato e a
responsabilidade solidária encontra-se devidamente fundamentada.
O assunto foi sumulado no âmbito do CARF, para confirmar o entendimento no
sentido de que as empresas que compõem um Grupo Econômico de fato são responsáveis
solidárias por débitos em razão da disposição legal, e não há necessidade de a autoridade
lançadora demonstrar o interesse comum, conforme texto da Súmula CARF no. 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Ademais, a responsabilidade atribuída à SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA pelos débitos da FARINA’S, decorre da sucessão
(art. 132 e 133 do CTN), tendo em vista a transferência dos segurados empregados para aquela
empresa em 12/2000. Portanto, além de fazer parte do grupo econômico de fato, a SAN
FRANCISCO é sucessora e portanto, responsável solidária pelos débitos da FARINA’S também por
esta razão.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão aos recorrentes em seus
argumentos sobre a caracterização do Grupo Econômico de fato e a responsabilidade solidária,
quanto às obrigações previdenciárias.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por a) conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte Farina’s, deixando de conhecer das questões relacionadas ao arrolamento de bens e
de imputação de responsabilidade aos responsáveis solidários; na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidade e negar-lhe provimento; b) conhecer parcialmente dos recursos
voluntários das empresas coobrigadas, deixando de conhecer das questões relacionadas ao
arrolamento de bens e de imputação de responsabilidade aos sócios gerentes; na parte conhecida,
rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.370 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003225/2004-21
24

Fl. 677
DF CARF MF
Original